Tribunal: TJSP
Processo: 3002133-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança tendente ao fornecimento de quimioterápico de alto custo. Irresignação do Estado de São Paulo contra o deferimento da liminar. Pretensão, ademais, de que a União venha a ser chamada a integrar o polo passivo da ação, com deslocamento da competência à Justiça Federal. Responsabilidade solidária dos entes federados aliada à possibilidade de ressarcimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança tendente ao fornecimento de quimioterápico de alto custo. Irresignação do Estado de São Paulo contra o deferimento da liminar. Pretensão, ademais, de que a União venha a ser chamada a integrar o polo passivo da ação, com deslocamento da competência à Justiça Federal. Responsabilidade solidária dos entes federados aliada à possibilidade de ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro que tornam injustificada a ampliação subjetiva da demanda. Eleição do polo passivo que compete exclusivamente ao requerente. Falta, entretanto, de laudo médico fundamentado que indique a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia que impossibilita a concessão da medida antecipatória. Inteligência dos Temas 793 do Supremo Tribunal Federal, 106 da Corte Superior e da Súmula 37 deste Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.